Tribunal: TJDFT
Processo: 0702320-73.2023.8.07.9000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0702320-73.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALTAMIRO OLIVEIRA DA CRUZ AGRAVADO: WAGNER DE SOUZA SOARES RELATOR: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Do cotejo dos autos afere-se que o curso deste recurso restara suspenso, pelo prazo de 6 (seis) meses, em razão da derradeira informação do agravado, a cujo teor anuíra o agravante, informando que as partes estavam em tratativas visando alcançar autocomposição no ambiente do cumprimento de sentença subjacente1. Destarte, expirado o prazo de suspensão postulado e concedido, digam os litigantes, no prazo comum de 05 (cinco) dias, se alcançaram a composição almejada, ressalvado que, não obtida, o trânsito processual deste agravo será retomado. Expirado esse interregno, tornem estes autos conclusos, com o sem manifestação das partes. I. Brasília-DF, 21 de janeiro de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator 1 ID Num. 56681717